Tribunal: TJDFT
Processo: 0716053-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716053-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id. 122012198 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0002637-47.2013.8.07.0017, indeferiu o pedido de suspensão da CNH da parte executada. Eis o teor da decisão: “1. Indefiro o pedido de suspensão da CNH da parte executada. Tal medida desborda dos recursos de que se possa lançar mão para o pagamento forçado - salvo hipóteses excepcionais, não sendo, porém, o caso dos autos. 2. O que garante a dívida é o patrimônio do devedor. Não alcançável este, por inexistir, nada há que possa ser feito, por ora, para a satisfação da dívida. 3. As medidas que foram colocadas à disposição do juízo não podem invadir o âmbito de outros direitos do devedor que não os meramente patrimoniais. 4. Assim, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que a parte exequente indique bens à penhora, sob pena de suspensão da execução.” (Id. 122012198 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 35459140 – pp. 1/9), a parte exequente, ora agravante, defende, em síntese, a suspensão da Carteira de Habilitação, do passaporte, bem como que sejam bloqueados os cartões de crédito da parte executada. Não houve pedido liminar. Preparo no Id. 35459143 e 35459141. Contrarrazões da parte executada/agravada no Id. 36633764 – pp. 1/4. É o relatório. DECIDO. Ao compulsar a matéria debatida nos autos, e valendo-me de consulta processual no âmbito do sistema do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico a existência de decisão da lavra do e. Ministro Relator Marco Buzzi, publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 07/04/2022, nos autos do Recurso Especial no 1.955.539/SP e Recurso Especial no 1.955.574/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, afetado à 2a Seção, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, que versem sobre o Tema 1.137/STJ, a fim de firmar precedente qualificado acerca da definição se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Transcreve-se a seguir ementa da proposta de afetação no recurso especial em referência: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. Eis o teor da ordem de suspensão: “3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; c) comunicar, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos eminentes Ministros da Segunda Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais; d) dar ciência, facultando-lhes a atuação nos autos como amici curiae, à Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), bem como às demais entidades vinculadas ao direito do consumidor. e) após, é de se oportunizar vista ao Ministério Público Federal, para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015. Desse modo, reafirmando a identidade do tema em discussão nos presentes autos com a afetação promovida pelo STJ, determino, nesta fase, o sobrestamento do presente processo, que permanecerá na Secretaria da Sétima da Turma até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora